Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEFESA RELATIVA A TÍTULO ESTRANHO AOS AUTOS. ERRO DA PARTE EMBARGANTE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que os réus/embargantes impugnaram, em embargos à monitória, título diverso do cobrado nos autos pelo autor, não merece reparo a sentença que constituiu de pleno direito o título judicial, na forma do art. 701, §2o, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.